Tribunal: STF
Processo: ARE 1261071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal Militar, que firmou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do feito (eDOC 6).
    No recurso extraordinário (eDOC 7), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; e 5°, caput, LIII e LV, ambos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma da decisão recorrida, para “que seja reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o presente feito, declarando a sua nulidade, com o fim de submeter o Recorrente à julgamento monocrático, por Juiz-Auditor.”
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por incidir a Súmula 281 do STF, bem como por tratar-se de ofensa reflexa à Constituição (eDOC 9).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico ser inadmissível o recurso extraordinário quando não esgotada a instância ordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF. 
    No caso concreto, o apelo extremo foi interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial, (eDOC 6), contra a qual ainda cabia recurso dirigido ao Colegiado.
    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância. II – A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 750.003-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2014, grifei) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente